Tribunal: TJDFT
Processo: 0700475-79.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700475-79.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante em face de sentença que rejeitou a queixa-crime, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso no ID 61897044. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo indeferimento da justiça gratuita em favor do recorrente e o consequente, não conhecimento do recurso, em caso de não pagamento do preparo no prazo judicial estipulado. Caso conhecido, oficiou pelo não provimento do recurso de apelação (ID 62450591). Determinada a intimação do querelante para comprovar a situação de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo (ID 62487634). É o relatório. Decido. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões monocráticas nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo de primeiro grau. O artigo 29, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal determina que a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo. No art. 30, inciso I do mesmo regimento há ressalva de isenção de preparo no caso de interposição de apelação criminal, exceto nas hipóteses do art. 806, §2o do CPP. Nesse sentido, em regra as apelações criminais são isentas de preparo, exceto nas ações penais privadas, hipótese dos autos. Nessas hipóteses, “a falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto” (art. 806, §2o do CPP). O artigo 31 e § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, estabelece que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. No caso concreto, o querelante/apelante não efetuou o pagamento das custas processuais, comprovando apenas o recolhimento do preparo, conforme se verifica da guia e do comprovante de pagamento acostados aos IDs 62654563 e 62654564, respectivamente. Embora conste na peça inaugural da ação que as custas iniciais foram recolhidas, tal comprovante de pagamento não foi juntado aos autos. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 (quer seja recurso cível ou recurso criminal – ação penal privada) e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Dessa forma, incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, § 4o do CPC. Precedentes: Acórdão 1440518, 07144571020228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022, Acórdão 1756570, 07092807120228070014, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023, Acórdão 1410018, 07072101820218070014, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no PJe: 29/3/2022 e Acórdão 1343513, 07020609020208070014, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 2/6/2021. Tratando-se de ação penal privada, não sendo o caso de apelante beneficiário da justiça gratuita e ausente a comprovação do recolhimento das custas, não estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal para conhecimento da apelação criminal. Deixo de conhecer a apelação por deserção. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora